Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (LEI 9.503/97, ARTIGO 305). NÃO PRODUZIDA PROVA SATISFATORIAMENTE SEGURA A UM JUÍZO CONDENATÓRIO ACERCA DA AUTORIA (CPP, ARTIGO 386, VII): “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em se afastar do local de acidente de trânsito ocorrido em 11.6.2018, por volta da 14h30, na via pública da Quadra 2, Conjunto A, próximo ao Banco Itaú, Residencial Leste/Vila Buritis, Planaltina-DF, para fugir à responsabilidade penal ou civil. Na ocasião, o acusado, que conduzia o veículo Mercedes-Benz/Sprinter placa HMN-5995/DF, cor branca, evadiu-se do local após colidir a dianteira do automóvel GM/Prisma, placa PAK-0111/DF, cor branca, pertencente a C.R.M.
II. Fragilidade probatória. Conquanto inquestionável a materialidade delitiva (ocorrência policial n. 2.441/2018 – ID 34918100, p. 3/6), não restou comprovada satisfatoriamente a autoria, diante da falta de consistência da prova subjetiva.
III. A prova subjetiva teria sido fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima (proprietária do veículo supostamente colidido), o que não comprovaria os restritos fatos narrados na denúncia, uma vez que ela sequer teria presenciado o acidente de trânsito.
IV. Não bastasse, as declarações da ofendida apresentariam certas inconsistências, na medida em que, em sede investigativa (ID 34918100, p. 4/5), ela também teria afirmado que as supostas pessoas (não identificadas) que teriam presenciado o acidente teriam dito que quem conduzia o veículo Mercedes-Benz/Sprinter, no momento da colisão, seria uma mulher, ao passo que, em juízo (IDs 34920165 e 34920166), teria informado que essas mesmas pessoas não souberam afirmar se quem teria causado o acidente seria um homem ou uma mulher.
V. Certo é que a palavra da vítima assume especial relevância a auxiliar a construção do convencimento do magistrado. No entanto, essa prova subjetiva deve apresentar certa consistência e/ou estar associada a outros elementos probatórios, tudo apto a gerar a certeza necessária ao édito condenatório, o que não se sucedeu no caso concreto.
VI. Nesse passo, as declarações da vítima acerca do que o denunciado (revel) lhe teria dito não revelam a segurança inconteste acerca da autoria, sobretudo se na mesma fase investigativa, o autor do fato não teria declarado expressamente a conduta tida por criminosa, senão a possibilidade de ter ocorrido alguma colisão que não pôde detectar, a par da informação acima de que uma mulher poderia ser a condutora da VAN que não permaneceu no local do sinistro.
VII. Diante dessas inconsistências, não despontaria a certeza necessária no sentido de que o acusado seria o condutor do veículo Mercedes-Benz/Sprinter e teria se afastado dolosamente do local do acidente de trânsito para fugir à sua responsabilidade penal ou civil. Logo, persiste a dúvida para efeito de condenação do recorrente (in dubio pro reo), o que torna imperiosa a sua absolvição (CPP, art. 386, VII do CPP).
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para absolver o acusado, ex vi do artigo 386, VII do CPP. Sem custas, nem honorários.